Tribunal: STF
Processo: HC 74027
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-26
Data de publicação: 1996-11-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. LINGUAGEM COMEDIDA. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
        O tribunal de origem não ultrapassou os limites do comedimento
na fundamentação de sua decisão de pronunciar o paciente. Ausência
de constrangimento ilegal.
        Habeas corpus indeferido.